Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704183-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Joana da Silva Souza contra decisão que indeferiu o requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé em razão da ausência de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. A embargante sustenta omissão na decisão embargada. Afirma que a inércia do Distrito Federal em apresentar contrarrazões aos embargos de declaração não se trata de simples faculdade processual, mas de conduta dolosa e estratégica, contrária aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, o que configura litigância de má-fé. Aponta omissões específicas em relação aos seguintes pontos: 1) violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil), pois o embargado não debateu fato superveniente que pacificaria a controvérsia em favor da parte adversa; 2) transgressão aos deveres de conduta processual (art. 77 do Código de Processo Civil), por não expor os fatos conforme a verdade e praticar ato processual com intuito protelatório; 3) configuração de dolo e litigância de má-fé (arts. 79 e 80, incs. IV e V, do Código de Processo Civil), por supostamente buscar vantagem indevida mediante a omissão deliberada; 4) violação ao dever de colaboração para o descobrimento da verdade (art. 378 do Código de Processo Civil), em razão da recusa do ente público em manifestar-se sobre atos administrativos próprios; 5) prática de ato atentatório à dignidade da justiça (arts. 142 e 139, inc. III, do Código de Processo Civil), pela tentativa de ocultar informação relevante; e 6) desconsideração da jurisprudência do Superior Tribunal Justiça que trata do dever judicial de coibir o uso abusivo do processo. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que as omissões apontadas sejam sanadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria controvertida, ao consignar que a apresentação de contrarrazões constitui faculdade processual e que a sua ausência não implica afronta a dever de lealdade ou boa-fé, tampouco caracteriza litigância de má-fé, na ausência de demonstração de conduta dolosa ou intuito de obter vantagem indevida. A embargante busca novo exame da matéria, sob a roupagem de alegada omissão, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. A decisão embargada apresentou motivação suficiente, ainda que diversa da pretendida, para afastar a incidência dos arts. 77, 79 e 80 do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do mesmo diploma. A ausência de manifestação do agravado sobre os embargos de declaração não configura ato atentatório à dignidade da justiça, violação ao dever de colaboração ou omissão dolosa, pois o ordenamento jurídico não impõe obrigação de contrarrazoar. A litigância de má-fé, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração inequívoca do dolo processual, o que não se verifica na hipótese. A oposição de embargos de declaração baseados nas matérias examinadas excede o simples exercício do amplo direito de defesa que é assegurado à embargante. O livre acesso ao Poder Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser justificativa para conduta incompatível com o devido processo legal e com o objetivo teleológico do processo. Não se pode confundir o amplo direito de defesa com perpetuação da causa por intermédio da utilização de instrumentos destinados ao simples esclarecimento das questões resolvidas, com o objetivo de tão somente adequar o que foi decidido ao entendimento defendido pela parte. A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, como na hipótese dos autos, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e condeno a embargante a pagar multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa, conforme estabelecido no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.